Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ EXTREMAMENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de estupro de vulnerável, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, as quais demonstram que ele está a merecer maior rigor da justiça, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Se não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.